Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701810-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AGRAVADO: EVILSON CAMPOS FERREIRA JUNIOR, LOURRAYNE GARCIA DECISÃO Depois da análise do efeito suspensivo, o agravado apresentou documento em que o advogado do agravante supostamente informou ao condomínio que o objeto deste agravo de instrumento não é a nulidade da citação, mas apenas a exclusão do condomínio do cadastro de empresas parceiras para citação e intimação eletrônicas. Instado a se manifestar sobre o documento, o agravante afirmou que "se trata de documento unilateral e apócrifo sem validade jurídica”. A despeito disso, ao reanalisar a pretensão recursal, verifica-se que o único pedido do agravante é de exclusão do sistema de citação e intimação eletrônicas. Este é o exato pedido do agravante: Roga-se para que seja concedida a presente tutela recursal e que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, de modo que seja deferido o descadastramento do agravante no pje pelo juízo de origem, retornando ao sistema convencional de intimações, bem como que seja declarado pelo E. TJDFT que o Condomínio não se conceitua como sociedade empresarial propriamente dita, mas apenas e tão somente ente despersonalizado, eis que não é exercida atividade remunerada. NO MÉRITO, para que seja confirmada a presente tutela recursal e que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, de modo que seja deferido o descadastramento do agravante no pje pelo juízo de origem, retornando ao sistema convencional de intimações, bem como que seja declarado pelo E. TJDFT que o Condomínio não se conceitua como sociedade empresarial propriamente dita, mas apenas e tão somente ente despersonalizado, eis que não é exercida atividade remunerada. É evidente, portanto, que o agravante não pretende a anulação da citação no processo de origem. Se não há um ato judicial a ser reformado, neste processo específico, não há interesse recursal. O agravo de instrumento não serve para determinar medidas administrativas, sobretudo se essas medidas não estão na esfera de atuação do juízo de origem. Não é da competência do juízo a quo determinar, de forma geral, o descadastramento como empresa parceira. Sua atuação deve ficar restrita ao processo que lhe foi distribuído. Há um procedimento específico, no âmbito administrativo, para cadastramento da pessoa jurídica como parceiro. O descadastramento deverá observar procedimento semelhante, perante a unidade administrativa do Tribunal responsável pela gestão desse sistema. Quaisquer dificuldades ou divergências nesse procedimento devem ser levadas às autoridades administrativas do órgão. Dessa forma, se não há pedido de reforma de ato judicial específico praticado no processo de origem, falta objeto ao agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo a quo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA